Tribunal: STF
Processo: RHC 49828
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-03-24
Data de publicação: 1972-03-24

Ementa:
- Entorpecente: crime do art.281, do Código Penal. Nulidades processuais. Argüição em habeas corpus, na pendência do julgamento da apelação.
II. A interposição da apelação, per se, não obsta o uso cumulativo do writ. Motivação.
III. Busca e apreensão da droga. Faltas não comprovadas.
IV. Perícia: ausência de contradição, cotejados os pronunciamentos das peças tidas como antagonismo.
V. Cloridrato de cocaína. Dose apreendida capaz de acarretar a morte.
Recurso não provido.